Tribunal: TJPA
Processo: 0802587-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802587-58.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: FERTECNICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. REGIME DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. CADASTRO DE CONTRIBUINTE "ATIVO NÃO REGULAR". SANÇÃO POLÍTICA. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL FRENTE AO TEMA 456/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Estado do Pará, cassando a liminar que havia determinado a reclassificação fiscal da empresa de "ativo não regular" para "ativo regular" e a abstenção da cobrança antecipada de ICMS na entrada de mercadorias no território paraense.

2. Fundamentos do recorrente. A empresa sustenta que a classificação como "ativo não regular", decorrente de um único débito garantido, configura sanção política e que a sistemática de antecipação do ICMS, instituída pela Lei Estadual nº 9.389/2021, viola o Tema 456 do STF por delegar ao Poder Executivo a definição das hipóteses de cobrança, caracterizando "fraude à jurisprudência".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia jurídica a ser dirimida abarca duas questões centrais: (i) saber se a classificação de contribuinte como "ativo não regular", com base na existência de débitos inscritos em dívida ativa, constitui sanção política vedada pelo ordenamento jurídico ou se representa legítimo exercício do poder de autotutela da Administração Tributária; e (ii) perquirir se a legislação estadual que estabelece a antecipação do ICMS como regra geral, delegando ao regulamento apenas a previsão de exceções, atende à exigência de lei em sentido estrito, conforme tese fixada pelo STF no Tema 456 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A classificação cadastral como "ativo não regular" não ostenta natureza de sanção política. Trata-se de ato de gestão administrativa, de caráter meramente cadastral, que reflete a realidade fática do contribuinte (existência de crédito tributário inscrito em Dívida Ativa), inserindo-se no poder-dever de autotutela da Administração. A alteração judicial desse status para registrar informação inverídica representaria violação à separação dos Poderes e ao mérito administrativo.

5. A sistemática de antecipação do ICMS, com a nova redação conferida ao art. 2º, §3º, da Lei Estadual nº 5.530/89 pela Lei nº 9.389/2021, harmoniza-se com o Tema 456/STF. A lei em sentido estrito estabeleceu a antecipação como regra geral para as operações de entrada de mercadorias. A delegação ao Poder Executivo restringe-se à concessão de um benefício fiscal – a dispensa da antecipação –, não à criação do regime. A aplicação da regra geral aos contribuintes em situação de irregularidade fiscal é, portanto, consequência lógica e legal do sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

1. A classificação de contribuinte como 'ativo não regular', quando baseada em critério objetivo como a existência de débito inscrito em dívida ativa, não configura sanção política, mas legítimo ato de gestão cadastral da Administração Tributária, imune à revisão de mérito pelo Poder Judiciário.

2. É constitucional a lei estadual que, em observância ao Tema 456/STF, estabelece a antecipação do recolhimento do ICMS como regra geral, delegando ao Poder Executivo, discricionariamente, apenas a competência para definir as exceções a tal regime.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 97; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º (com a redação da Lei Estadual nº 9.389/2021); Instrução Normativa SEFA n.º 013/2005.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 456 (RE 598.677); STF, Súmula 323; TJPA, AI 0803408-96.2023.8.14.0000; TJPA, AI 0814948-10.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FERTECNICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
contra a Decisão Monocrática que julgou o
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 0904996-19.2023.8.14.0301
impetrado pela recorrente em face de ato ilegal proferido pelo
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO, DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO PARÁ (SEFA) e do COORDENADOR(A) DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO PARÁ (SEFA).

Em síntese da demanda, a impetrante figura como devedora no Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) nº 12016510005758-8, o qual já se encontrava devidamente garantido por bem imóvel no âmbito da Execução Fiscal correspondente. Contudo, essa única pendência foi suficiente para que a SEFA a enquadrasse na condição de
“ativo não regular”
. Tal classificação estaria submetendo a empresa a sanções políticas, forçando-a a recolher o ICMS de suas operações antes mesmo da entrada das mercadorias em território paraense, sob a ameaça contínua de apreensões e lavratura de novos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) e Autos de Infração e Notificação Fiscal (AINFs).

Assim, alega que a natureza coercitiva e desproporcional desse mecanismo é evidenciada pela própria prática fiscal, em razão do Impetrante sofrer diversas autuações decorrentes de sua situação, sendo que, em várias ocasiões, os TADs foram lavrados mesmo após a comprovação do recolhimento prévio do imposto na fronteira e em outros casos, o AINF foi gerado ainda que o TAD originário tivesse sido quitado tempestivamente. Essa sistemática cria um ciclo vicioso de débitos, configurando uma verdadeira “bola de neve” que inviabiliza o fluxo regular das atividades comerciais.

Sustenta que a sujeição ao regime de “ativo não regular”, instituído pela Instrução Normativa SEFA n.º 013/2005, padece de múltiplas e insanáveis ilegalidades, por violar o princípio da estrita legalidade tributária, consagrado no art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN), que reserva à lei em sentido formal a definição do contribuinte, das infrações e de suas respectivas penalidades e uma Instrução Normativa não possui competência para criar uma classificação de contribuintes com consequências tão gravosas.

Outrossim, alega que o regime funciona como uma “sanção política”, um meio indireto e sistêmico de coerção para forçar o pagamento de tributos, o que é expressamente vedado pela jurisprudência pacífica, incluindo a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida é desarrazoada e desproporcional, pois ignora pagamentos já realizados no regime normal de apuração e desconsidera a oferta de garantias idôneas em processos de execução, tratando de forma igualmente gravosa situações fiscais completamente distintas e violando, assim, o princípio da isonomia.

Além das manifestas ilegalidades, a exigência imposta à impetrante seria inconstitucional, por força a antecipação do recolhimento do ICMS para um momento anterior à ocorrência do seu fato gerador — a efetiva circulação da mercadoria, o atrai a aplicabilidade do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 598.677/RS que fixou a tese vinculante do Tema 456 de Repercussão Geral de que
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

Diante disso, requereu, em sede de tutela antecipada, a alteração do registro de “ativo não regular” para “ativo regular”, abstenção de apreensão de mercadorias e de qualquer comportamento tendente a lavrar Termos de Apreensão e Depósito e/ou Autos de Infração e Notificação Fiscal para a exigência antecipada do ICMS, a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto dos TADs e AINFs e a aplicabilidade de multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No mérito, requereu a confirmação da liminar.

Em apreciação sumária, o Juízo se reservou a apreciar a liminar após a prestação das informações pela autoridade coatora, conforme ID 104601155.

Após citadas, as autoridades coatoras informaram que a controvérsia central reside na classificação da impetrante como "ativo não regular",
status
que, segundo alega, configuraria sanção política. Contudo, tal argumento carece de fundamento. A referida classificação, instituída pela Instrução Normativa SEFA nº 13/2005, não visa impedir o exercício da atividade econômica, mas sim diferenciar o tratamento fiscal com base na pontualidade do contribuinte. Esta sistemática visa, primordialmente, coibir a evasão fiscal por parte de devedores contumazes e prestigiar os contribuintes adimplentes. Tal prática efetiva o princípio da isonomia tributária, ao tratar desigualmente os contribuintes que se encontram em situações distintas, igualmente, improcedente também a alegação de que a cobrança antecipada do ICMS violaria o Tema 456 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), que exige lei em sentido estrito para tal medida. O Estado do Pará possui legislação específica que autoriza a antecipação, notadamente o art. 2º, § 3º da Lei Estadual nº 5.530/89, com a redação atualizada pela Lei nº 9.389/21.

Em nova apreciação, o Juízo de origem deferiu a liminar requerida pela empresa nos termos lecionados na exordial.

Irresignado o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento para alegar, em síntese, a inexistência do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, a justificar a concessão da tutela antecipada, pois defende a legalidade e constitucionalidade do procedimento adotado pelo fisco estadual. Afirma a inexistência de sanção política no sistema de antecipação de ICMS, pois devidamente previsto na lei nº 5.530/89, alterada pela Lei Estadual nº 9.389/21, que prevê a cobrança antecipada do imposto.

Defende que a atribuição ao cadastro de ativo não regular e à cobrança antecipada do ICMS que dele decorre não são sanção política, notadamente porque eles não inviabilizam nem criam embaraços a regular atividade econômica do devedor, tratando-se de medida para evitar a adoção de um comportamento evasivo pelos devedores contumazes, preservando o Estado da fuga de recursos por meio da sonegação, ao tempo em que estimula e prestigia os contribuintes pontuais.

Requereu ao final, que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, diante de todo o exposto, e no mérito, que seja provido o Agravo de Instrumento para que seja cassada a medida liminar deferida à empresa Agravada, no que pertine à determinação para enquadramento da sua situação fiscal como "Ativo Regular", permitindo se ao Fisco o seu enquadramento como "Ativo não Regular", com as consequências daí decorrentes, inclusive a cobrança do ICMS na fronteira, a quando da entrada das mercadorias no território paraense, como estabelece o art. 2º, §3º da lei estadual nº 5.530/89 com as alterações da Lei Estadual nº 9.389/2021.

Em apreciação do mérito, a relatora deu provimento ao recurso do Estado do Pará para cassar a liminar. Fundamentou que a Lei Estadual nº 9.389/2021 adequou a legislação paraense ao entendimento do STF (Tema 456), estabelecendo o pagamento antecipado como regra. Ademais, reiterou o entendimento deste Tribunal de que o cadastro "ativo não regular" é um banco de dados de cunho gestor, inserido na autotutela da administração, não cabendo ao Judiciário interferir na classificação se esta reflete a realidade fática do contribuinte (existência de débitos).

Inconformado, o contribuinte interpôs o presente recurso de Agravo Interno para sustentar em suas razões recursais a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS de forma antecipada, ou seja, antes da ocorrência do fato gerador (a venda da mercadoria). O STF, no julgamento do Tema 456, estabeleceu que qualquer antecipação do recolhimento de ICMS necessita de previsão em lei específica, que detalhe as operações sujeitas a tal regime. A legislação paraense, alterada pela Lei nº 9.389/2021, não atende a esse requisito. Em vez disso, a lei estadual tornou a antecipação uma regra genérica, delegando ao Poder Executivo a definição das exceções, numa clara tentativa de contornar a decisão da Suprema Corte, configurando o que se pode chamar de "fraude à jurisprudência".

Argumenta que a classificação da empresa como "ativo não regular" é consequência de um único débito fiscal. Tal
status
, criado por mera Instrução Normativa — ato infralegal —, impõe à empresa um regime de cobrança ainda mais severo, exigindo o pagamento do ICMS antecipado antes mesmo da entrada da mercadoria no estado, sob pena de apreensão. O argumento de que se trata de um simples "cadastro de cunho gestor" ignora a realidade: a medida funciona como uma sanção política, um meio coercitivo para forçar o pagamento de débitos. Essa prática viola o princípio da legalidade (art. 97 do CTN), que reserva à lei formal a competência para definir infrações e penalidades.

Aduz que o regime de "ativo não regular" é desproporcional e viola o princípio da isonomia. Ele é acionado por qualquer débito inscrito em dívida ativa, independentemente de seu valor, de estar garantido ou do histórico do contribuinte. A medida equipara devedores contumazes a empresas com pendências pontuais, submetendo-as a um sistema impraticável que gera uma "bola de neve" de novas autuações, mesmo quando o imposto é recolhido. O próprio Fisco demonstra o caráter punitivo do mecanismo ao autuar a empresa mesmo após a comprovação do pagamento antecipado na fronteira, revelando um claro desvio de finalidade.

Defende que a análise dos fatos revela uma dupla camada de ilegalidades. De um lado, a cobrança do ICMS antecipado carece de lei específica, conforme exigido pelo STF. De outro, o regime de "ativo não regular", que agrava essa cobrança, foi instituído por ato normativo inferior e funciona como sanção política desproporcional. Mesmo que uma das práticas fosse considerada válida, a outra seria suficiente para anular a cobrança na fronteira. A atuação do Fisco paraense, portanto, representaria uma afronta à legalidade, à isonomia e às liberdades econômicas, o que justificaria a reforma da decisão judicial para restabelecer a proteção contra esses atos administrativos abusivos.

Ante o exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a Decisão Monocrática proferida pela relatora para que continuasse a vigorar a liminar deferida pelo Juízo
a quo
.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões para reiterar seus argumentos, defendendo a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A matéria devolvida a esta Turma pelo Agravo Interno cinge-se à análise da legalidade da decisão monocrática que reformou a liminar de primeira instância, restabelecendo a classificação fiscal da empresa Agravante como "ativo não regular" e, por conseguinte, a exigibilidade do recolhimento antecipado do ICMS.

A decisão monocrática agravada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida. A análise aprofundada dos autos e dos argumentos reitera o acerto da conclusão já alcançada. A controvérsia pode ser analisada em dois eixos centrais: (i) a natureza jurídica do cadastro "ativo não regular" e a alegação de sanção política; e (ii) a constitucionalidade da sistemática de antecipação do ICMS no Estado do Pará frente ao Tema 456 do Supremo Tribunal Federal (STF).

A empresa Agravante sustenta que a classificação como "ativo não regular", instituída pela Instrução Normativa SEFA nº 13/2005, seria uma penalidade criada por ato infralegal, em violação ao princípio da legalidade estrita, previsto no art. 97 do Código Tributário Nacional. Alega, ainda, que tal classificação funciona como sanção política, um meio coercitivo indireto para forçar o adimplemento de débitos, prática vedada pela jurisprudência pacífica do STF (Súmulas 70, 323 e 547).

Embora a argumentação da Agravante seja bem articulada, ela não se sustenta diante da jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal. A classificação como "ativo não regular" não constitui, por si só, uma penalidade ou uma sanção política. Conforme fartamente demonstrado pelo Estado Agravado, e reconhecido na decisão monocrática, trata-se de um ato de gestão de natureza cadastral, inserido no âmbito do poder-dever de autotutela da Administração Tributária. Seu objetivo é mapear e organizar os contribuintes segundo seu grau de adimplemento, permitindo um tratamento fiscal diferenciado que prestigia a isonomia tributária em sua dimensão material: tratar os desiguais (contribuintes pontuais e inadimplentes) de forma desigual.

A própria Instrução Normativa nº 13/2005, em seu art. 1º, inciso II, alínea 'g', estabelece como critério objetivo para a classificação a existência de "créditos tributários inscritos em Dívida Ativa". A Agravante não nega a existência do débito que originou sua classificação. Portanto, o cadastro fiscal apenas reflete a realidade fática da empresa perante o Fisco.

Acolher a pretensão da Agravante para alterar seu
status
para
"ativo regular"
seria impor ao Poder Executivo uma ordem de registrar em seus sistemas uma informação inverídica, o que representa uma interferência indevida no mérito administrativo, violando a separação dos Poderes. Este Tribunal já se posicionou claramente sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE CADASTRO. ATIVO NÃO REGULAR. PLEITO DE MODIFICAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO. REGISTRO COM CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pela empresa GR Serviços e Alimentação Ltda contra ato coator praticado pelo Subsecretário da Subsecretaria da Administração Tributária, pelo Chefe da Célula de Análise e Controle de Obrigações Principais e pelo Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Marabá, indeferiu o pedido de liminar, no qual a agravante pleiteou a alteração da sua situação fiscal para "ativo regular", visto que obteve certidão especial de regularidade de natureza tributária e certidão negativa de natureza não tributária;

II - O cadastro de constituintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, motivo pelo qual, possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Assim, o registro indicativo de situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário;

III - Outrossim, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa. Precedentes neste egrégio Tribunal;

IV - Portanto, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea para a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão/manutenção do nome da agravante em situação fiscal como "ativo não regular";

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803408-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024) (grifo)

Diferentemente das sanções políticas, que visam a interdição ou o embaraço da atividade econômica, a classificação aqui discutida gera como consequência principal a alteração do momento de recolhimento do imposto, o que deve ser analisado sob o prisma da legalidade do regime de antecipação.

Sobre a constitucionalidade da antecipação do ICMS e a adequação da legislação paraense ao Tema 456 do STF, a empresa argumenta que a sistemática de antecipação do ICMS no Pará é inconstitucional por desrespeitar o referido precedente. Segundo essa tese, a Lei Estadual nº 5.530/89, mesmo após a alteração pela Lei nº 9.389/2021, continua a ser uma "delegação em branco", um "cheque em branco" que transfere ao Poder Executivo a competência para definir as hipóteses de antecipação, o que é vedado.

A tese do STF fixou que
"a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito"
. O que se rechaçou no precedente foi a criação do regime de antecipação por meio de decreto ou com base em autorização legal genérica.

O legislador paraense, atento ao precedente, promoveu uma alteração substancial na legislação com a edição da Lei nº 9.389/2021, que deu nova redação ao §3º do art. 2º da Lei nº 5.530/89. A nova redação é clara:

Art. 2º (...)

(...)

§3° Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento."

A interpretação correta do dispositivo, ao contrário do que alega a Agravante, é que a lei em sentido estrito passou a estabelecer a antecipação como a
“
regra geral”
para as operações interestaduais de entrada de mercadorias. A delegação conferida ao Poder Executivo não é para criar o regime de antecipação, mas sim para, de forma discricionária e com base em critérios de conveniência e oportunidade, estabelecer
exceções
a essa regra geral, autorizando o pagamento em momento posterior.

Trata-se de uma técnica legislativa que, longe de ser uma "fraude à jurisprudência", se alinha perfeitamente à decisão do STF. A lei instituiu o regime. Ao regulamento, coube apenas a administração das exceções, um benefício fiscal concedido aos contribuintes que se encontram em situação de regularidade. A aplicação da regra geral (pagamento antecipado) aos contribuintes em "ativo não regular" é, portanto, uma consequência lógica e legal da sistemática vigente.

Esta Turma e o Tribunal como um todo já tiveram a oportunidade de validar a constitucionalidade da nova legislação, como se observa na própria decisão monocrática agravada e em outros precedentes, que reconhecem que a Lei nº 9.389/2021 atende aos parâmetros fixados no precedente vinculante de necessidade de lei em sentido estrito.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 456/STF. LEI ESTADUAL Nº 5530/89 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9389/2021. ATENDIMENTO DOS PARÂMETROS FIXADOS NO PRECEDENTE VINCULANTE. APREENSÃO DE MERCADORIA. INDEVIDA. SÚMULA 323 STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão liminar de primeiro grau em todos os seus termos.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada a qual determinou ao Estado: (i) se abster de realizar novas apreensões sob o fundamento jurídico na existência de débitos tributários perante o Estado do Pará (cadastro ativo não regular) e nos moldes da súmula 323 do STF; (ii) se abster de realizar de cobrar antecipadamente o ICMS quando da entrada das mercadorias no território paraense; e (iii) suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos aos Termos de Apreensão e depósito (TADs) nº 812024390003235, 562024390000196, 812024390003186, 812024390003266, 812024390003269, 812024390003279, 812024390004870, 812024390004896 e 812024390004867.

III. Razões de decidir

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tese fixada no julgamento do Tema 456 do STF.

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação. Contudo, a efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021, atendendo ao disposto no Tema 456 STF.

5. Nesse cenário, considerando a existência de previsão expressa em lei estadual quanto a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, a regra que o imposto de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação seja pago antecipadamente é medida que se impõe na hipótese dos autos.

7. A medida de apreensão de mercadorias pelo fisco tem previsão do art. 60 da Lei Estadual nº 6.182/98, autorizada como meio de prova de infração à lei tributária.

6. Todavia, a jurisprudência do STF proíbe a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 323/STF

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: §7º do art. 150 da CF; Lei Estadual nº 5530/89; Lei Estadual nº 9389/21; art. 60 da Lei Estadual nº 6.182/98

Jurisprudência relevante citada: STF – Súmula 323; STF - Tema 456 (RE 598677)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814948-10.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 ) (grifo)

Portanto, o conjunto normativo referente a Lei Estadual nº 9.389/2021, que estabelece a regra geral da antecipação, e a Instrução Normativa nº 13/2005 que definem objetivamente quem não se beneficia das exceções seria coeso e legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática inalterada, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/08/2025